Tribunal: TJMT
Processo: 1006143-68.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006143-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), GENARIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 172.975.671-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Genário
Pereira de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga – MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade e manteve a penhora sobre o imóvel de matrícula nº 447 do RGI da Comarca de Guiratinga. O agravante alega que o imóvel é impenhorável por se tratar de bem de família.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o imóvel de matrícula nº 447 deve ser considerado impenhorável, à luz da Lei nº 8.009/90, por ser utilizado como moradia permanente da entidade familiar. O agravante comprova, mediante documentos, que o imóvel é a residência da família desde 1983. A decisão de primeiro grau desconsiderou essa alegação.

III.
Razões de decidir

3. A Lei nº 8.009/90 protege o imóvel residencial da entidade familiar contra penhora, salvo exceções não aplicáveis ao caso. A comprovação do uso do imóvel como moradia permanente é suficiente para garantir a impenhorabilidade, independentemente de ser o único bem.

4. O artigo 903 do Código de Processo Civil possibilita a invalidação da arrematação de imóvel impenhorável, como no caso presente, em que o imóvel foi arrematado por valor inferior ao de mercado.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 447 como bem de família.

Tese de julgamento
: “1. O imóvel utilizado como moradia permanente da entidade familiar é impenhorável, nos termos da Lei nº 8.009/90. 2. O artigo 903 do CPC autoriza a invalidação da arrematação de imóvel protegido por impenhorabilidade.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Genário
Pereira de Souza
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga – MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000997-72.2012.8.11.0036, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pelo agravante, mantendo a penhora sobre o imóvel de matrícula nº 447 do RGI da Comarca de Guiratinga – MT.

O agravante sustenta que o referido imóvel é impenhorável por ser a residência familiar, nos termos da Lei nº 8.009/90. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a proteção legal conferida ao bem de família, expondo a família a prejuízos irreparáveis com a penhora e arrematação do imóvel. Afirma que o imóvel é utilizado como moradia desde 198
3
, conforme documentos anexados aos autos, incluindo comprovantes de residência e registros públicos.

Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, anulando a arrematação e desconstituindo a penhora sobre o imóvel, reconhecendo-o como bem de família.

Em contrarraz
ão
, o
Estado de Mato Grosso

alega que a decisão do
juízo de primeiro grau deve ser mantida, argumentando que não houve comprovação suficiente de que o imóvel atende aos requisitos da Lei nº 8.009/90 para ser considerado bem de família impenhorável.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção ministerial (Id.
2
14251676
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Com base na análise do processo de execução fiscal nº 0000997-72.2012.8.11.0036,
o Agravante,
Genário
Pereira de Souza, apresentou a Exceção de
Pré
-Executividade, alegando a impenhorabilidade do imóvel, com fundamento na Lei nº 8.009/90, que protege o bem de família. O imóvel em questão, matrícula nº 447 do RGI da Comarca de Guiratinga, é utilizado como moradia familiar desde 1983.

Em 20/02/2024, o Juízo de primeiro grau da Vara Única de Guiratinga rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, sob o argumento de que não houve comprovação suficiente de que o imóvel era o único bem da família.

Diante dessa decisão, o agravante recorreu ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio do presente Agravo de Instrumento, visando à reforma da decisão para que o imóvel fosse reconhecido como impenhorável, com a consequente anulação da penhora e do leilão
ocorrido.

O cerne da questão está na análise da impenhorabilidade do imóvel à luz da

Lei nº 8.009/90
, que protege o bem de família, resguardando o imóvel utilizado pela entidade familiar como moradia permanente contra qualquer tipo de penhora, salvo as exceções previstas na própria lei.

A Lei nº 8.009/90 estabelece, em seu art. 1º, que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida, salvo nas exceções previstas na lei. Tal dispositivo visa proteger o direito fundamental à moradia, consagrado na Constituição Federal de 1988, em seu art. 6º, e que decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III. A proteção ao bem de família, conforme estabelecido pela Lei nº 8.009/90, não é apenas uma questão de legislação ordinária, mas uma extensão direta dos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal. O direito à moradia é um direito social que visa assegurar uma vida digna para todos os cidadãos, e a inviolabilidade do lar é um aspecto essencial desse direito.

Ademais a impenhorabilidade prevista na Lei n.º 8.009/1990 protege o imóvel
residencial

próprio do casal, ou da entidade familiar, desde que seja único e utilizado para a moradia permanente da família,
verbis
:

"Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

(...)

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil."

No caso em apreço, o agravante comprova, através de documentos anexados aos autos, que o imóvel de matrícula nº 447 do RGI da Comarca de Guiratinga – MT é sua residência e de sua família desde 1983. Documentos como comprovantes de residência e registros públicos demonstram de forma clara que o imóvel é utilizado como moradia permanente.

A decisão de primeiro grau, ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade, baseou-se na intimação da penhora, sem considerar a proteção legal conferida ao bem de família, essencial para a moradia do agravante e sua família.

O imóvel foi arrematado em 06/11/2023, por valor correspondente a 50% do valor da avaliação. Contudo, o artigo 903 do Código de Processo Civil possibilita a
invalidação da arrematação
antes de sua consumação definitiva, quando presentes vícios, como a realização de leilão sobre bem impenhorável. No caso presente, a arrematação deve ser suspensa, dado o direito à moradia assegurado pela proteção ao bem de família.

A possibilidade de invalidação da arrematação antes de sua consumação definitiva, prevista no art. 903 do CPC, é uma medida que visa garantir a justiça e a equidade no processo executivo. No caso presente, a consideração de que o imóvel é bem de família impenhorável reforça a necessidade de suspender a arrematação para proteger o direito à moradia da agravante.

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou da seguinte forma:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIBERAÇÃO DA PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO – ÚNICA PROPRIEDADE DA EXECUTADA, ORA AGRAVANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 5o da Lei 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, considera-se residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Desse modo, comprovado esse requisito, a medida constritiva deve ser desconstituída.

(N.U 1012763-09.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020,
Publicado
no DJE 09/09/2020)”

Logo, como a parte Agravante demonstrou que o imóvel constrito se trata de bem de família, a reforma da decisão objurgada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para suspender a penhora e a arrematação do imóvel de matrícula nº 447 do RGI da Comarca de Guiratinga – MT, reconhecendo-o como bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90 e da Constituição Federal. Determino, ainda, que o juízo de origem adote as providências necessárias para assegurar o direito de moradia da agravante e sua família.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024